Tribunal: TJPA
Processo: 0000944-72.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000944-72.2014.8.14.0025

APELANTE: ROSILENE FERREIRA COSTA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000944-72.2014.8.14.0025

APELANTE: ROSILENE FERREIRA COSTA SILVA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: MARIANE ALENCAR GOMES DO NASCIMENTO - TO4706-S

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DO(A) APELADO: ELINALDO LUZ SANTANA - PA14084-A

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art. 345 do CPC. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.

2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000944-72.2014.8.14.0025

APELANTE: ROSILENE FERREIRA COSTA SILVA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: MARIANE ALENCAR GOMES DO NASCIMENTO - TO4706-S

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DO(A) APELADO: ELINALDO LUZ SANTANA - PA14084-A

O EXMO DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Itupiranga, que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ROSILENE FERREIRA COSTA em desfavor do ora Apelante.

Em breve histórico, a autora/apelada alega que foi vítima de uma quadrilha que fraudava empréstimos rurais junto ao Banco do Brasil S/A no município de Itupiranga-PA, ocasião na qual os criminosos falsificavam as assinaturas das pessoas para conseguirem a liberação dos recursos provenientes de programas (PRONAF) do Governo Federal. Em consulta realizada junto ao réu/apelante, constatou que havia sido firmado contrato de cédula rural pignoratícia nº 40/00817-7 no valor de R$ 29.988,00.

Aduz que mesmo com a fraude comprovada, estando os funcionários do réu envolvidos no esquema fraudulento, o banco réu/apelante não excluiu o débito proveniente do empréstimo indevido, restando ativo o contrato, bem como as cobranças referentes às parcelas do contrato.

Devidamente citado, o réu/apelante não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia, conforme decisão de ID 7516371.

Em seguida, foi prolatada sentença de mérito na qual o juízo de origem julgou procedente o pedido da autora (ID 7516372).

Inconformado com a decisão, o réu interpôs apelação. O banco Apelante alega, em síntese, que a revelia induz a presunção de veracidade de forma relativa, podendo ser afastada, no caso concreto, se estiverem em contradição com as demais provas constantes nos autos. Alegou que a negociação que originou o contrato se deu de forma lícita e que a apelada contratou o financiamento, tanto que apresentou a via contratual devidamente assinada (ID 7516372 – páginas 10-21).

Prossegue sustentando que não há obrigação de indenizar a apelada em razão da negociação de fato entabulada e, caso seja outro o entendimento do julgador, que a indenização em danos morais, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), seja reduzida, a fim de que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Regularmente intimada a apelada não apresentou Contrarrazões, consoante certidão de ID 7516373 – pg. 10.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

O EXMO DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR)

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 7516373, páginas 1-6.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a adequação da sentença que julgou procedente a demanda, reconhecendo a nulidade do contrato e condenando o apelante em danos morais no valor de 15.000,00 (quinze mil reais).

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi devidamente citado e não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia, nos termos da decisão de ID 7516371 – pg. 19.

Como é cediço, em caso de revelia, as alegações de fato formuladas pela parte autora serão presumidas como verdadeiras, conforme disciplina o art. 344 do CPC. Contudo, tal presunção não é absoluta, podendo ser relativizada se as alegações estiverem em contradição com as demais provas dos autos (art. 345, IV, do CPC), o que, entretanto, não ocorre na presente lide.

O réu não juntou qualquer prova que pudesse desconstituir os fatos alegados na exordial pela apelada, restando inerte tanto no prazo para apresentar a defesa, quanto no prazo para indicar as provas que pretendia produzir.

Em outras palavras, o banco apelante em momento algum logrou êxito em debelar o pleito da apelada, uma vez deixou de apresentar e provar de forma inequívoca a ocorrência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O apelante alega que o contrato foi devidamente entabulado e que não haveria a fraude suscitada pela apelada.

Ressalta-se, que o banco, para comprovar a validade do negócio, poderia ter apresentado a via contratual assinada por ambas as partes; filmagens da agência bancária; comprovante de transferência do valor financiado para a conta da recorrida, o que atestaria o recebimento dos valores pela apelada. No entanto, conforme dito anteriormente, o apelante não apresentou nenhuma manifestação ou documentos, restando inerte durante todo o trâmite processual.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTESTAÇÃO DECLARADA INTEMPESTIVA. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do que dispõem os artigos 346, parágrafo único e art. 349 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, sendo lícita, inclusive, a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

(TJ-MG - AI: 10000212564884001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITO MATERIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Configurada a revelia pela inércia do réu em apresentar contestação no prazo estabelecido pela lei, fica o réu revel sujeito aos efeitos materiais previstos para sua inação, dentre eles, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que não estejam presentes qualquer das causas dos efeitos materiais da revelia previstas no art. 345, do CPC. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos), causada pela conduta negligente da instituição bancária, é suficiente para caracterizar dano moral. 3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Atendidos tais parâmetros, o quantum deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 5. Apelo da parte ré não provido. Apelo da parte autora provido.

(TJ-DF 07046823620208070017 DF 0704682-36.2020.8.07.0017, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 09/09/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, entendo que não merece reparo a decisão guerreada no que se refere aos efeitos da revelia aplicada ao caso, tendo em vista que mesmo oportunizada a produção de provas às partes, o apelante continuou inerte.

Aliás, não há nos autos elementos que possam evidenciar que os fatos narrados na inicial são
inverossímeis ou que estejam em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV do CPC).

Por outro lado, no que se refere ao pedido de minoração do
quantum
fixado a título de danos morais, assiste razão ao apelante.

Em relação à fixação do da indenização dos danos morais, depreende-se da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CHEQUE. REVELIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA.DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. A discussão promovida pelo recurso de apelação limitou-se à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o valor da indenização. Isto é, não houve insurgência da empresa apelante acerca da declaração de inexistência de débito. Dano Moral reconhecido. Evidente o prejuízo da autora que teve seu nome incluído na SERASA em razão de cheque, no valor de R$ 2.000,00, não emitido por ela. E a situação não se resumiu ao abalo de crédito, mas também provocou desassossego à autora para solução do problema. A conversa, via whatsapp, denota o descaso da ré em relação à situação da autora e, ainda ameaça protestar o referido cheque, ultrapassando-se limites de mero aborrecimentos e transtornos. Por fim, o documento apresentado com a apelação indica inscrições de débitos da autora posteriores à inscrição feita pela empresa ré, o que impede aplicação da Súmula 385 do STJ. No caso concreto, deve-se levar em consideração que, embora tenha falhado ao não tomar as devidas precauções antes de aceitar o cheque, a ré, uma microempresa, também deixou de receber pela venda efetuada. E nessa linha de pensamento, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Precedentes da Turma. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10175247620208260071 SP 1017524-76.2020.8.26.0071, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/01/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2022)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido oriundo da contratação fraudulenta.

Ora, é inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material, o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o arbitrium boni viri do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória, enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

De tal modo, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros acima expostos, verifica-se claramente excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença, figurando como adequada a fixação do
quantum
indenizatório em
R$ 3.000 (três mil reais)
, sendo tal valor coerente como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, SOMENTE NO QUE TANGE À MINORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Não devem ser majorados os honorários recursais diante do parcial provimento do apelo, conforme determina o art. 85, § 11º, do CPC (STJ, RESP 1573573/RJ).

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do
dia __ de ___ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 26/04/2022